Tribunal: CARF
Processo: 10725.720119/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720119/2010-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.387 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOLPHIN DRILLING PERFURAÇÃO BRASIL LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 02/04/2009
PENALIDADE CONTROLE ADUANEIRO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS
FATOS A NORMA.
Nos termos do art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro/2009, a multa de
1% sobre o valor aduaneiro deve ser aplicada nos casos de omissão ou
informação inexata/incompleta, desde que necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado. No presente caso, uma vez
que a condição de usado foi essencial para a concessão do regime aduaneiro
especial de admissão temporária, a prestação de forma incompleta de
informação da condição de usado do bem no campo reservado do SISCOMEX
não se mostrou necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção
dos fatos à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação
de sanção pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, também, por unanimidade, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen e
Vinícius Guimarães.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720119/2010-61
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10725.720119/2010-61

Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3402-005.460, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de ofício e, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 02/04/2009
REPETRO E ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PENALIDADE POR INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
As operações de importação submetidas ao regime aduaneiro especial de
admissão temporária, incluindo nessa modalidade o Repetro, não se
enquadram como importações "desembaraçadas no regime comum de
importação", prescritas no art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o do Decreto Lei
no 37/66. Se o regime especial dispensa a licença de importação, não há que se
falar em incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da
declaração de importação. A caracterização da infração impõe a rígida
subsunção dos fatos à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a
aplicação de sanção pecuniária.
PENALIDADE CONTROLE ADUANEIRO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS
A NORMA.
Nos termos do art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro/2009, a multa de
1% sobre o valor aduaneiro deve ser aplicada nos casos de omissão ou
informação inexata/incompleta desde que necessária à determinação do
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10725.720119/2010-61

procedimento de controle aduaneiro apropriado. No presente caso, uma vez
que a condição de usado foi essencial para a concessão do regime aduaneiro
especial de admissão temporária, a prestação de forma incompleta de
informação da condição de usado do bem no campo reservado do SISCOMEX
não se mostrou necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado. A caracterização da infração impõe a rígida
subsunção dos fatos à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada
a aplicação de sanção pecuniária.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 A insurgência cinge-se à possibilidade imputação da multa por não
prestação de informação necessária ao controle aduaneiro, no âmbito do
regime aduaneiro de admissão temporária Repetro;
 A legislação aplicável não deixa dúvidas quanto às informações que devem
ser prestadas nas operações de importação da natureza das praticadas pelas
recorrentes
 Ainda que não tenha havido dano ao erário, no sentido de desfalque
tributário, o prejuízo ao devido controle a cargo da SRF é inequívoco. E é
exatamente este o prejuízo que a referida multa busca evitar e sancionar.
Assim, não há que se falar em dolo ou má-fé, nem tampouco em prejuízo
financeiro para sua configuração, mas tão somente a não observância de
dever objetivo de prestar as informações que eram de obrigação do
administrado (art. 69, §2o, III da Lei 10.833/03 c/c art. 4o da IN SRF
680/06).

Requer, assim, a reforma do acórdão, mantendo-se a multa de não prestação de
informação necessária ao controle aduaneiro.

Em despacho às fls. 278 a 285, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria referente à multa por
ausência de informações.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10725.720119/2010-61

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre
outros, que:
 Em relação ao acórdão no 3402-004.357, de plano destaca a Recorrida que
a própria decisão de fls. 278/285 reconhece que este não preenche os
requisitos regimentais de admissibilidade, uma vez que foi exarado pelo
mesmo colegiado do acórdão recorrido;
 Tal fato, por si só, confirma que a 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda
com muita acuidade observou que não se trata da mesma hipótese em que a
Procuradoria da Fazenda Nacional indevidamente pretende enquadrar o
presente caso. Registre-se, inclusive, que no próprio acórdão recorrido há
alusão ao entendimento trazido no acórdão no 3402-004.357, destacando-se
que não há mudança de entendimento dos Conselheiros, mas sim a
constatação de questões fáticas distintas;
 O recurso não deve ser admitido;
 Quanto ao mérito: (i) a plataforma já estava regularmente no país ao
amparo do REPETRO há alguns anos; (ii) a Receita Federal já tinha pleno
conhecimento da sua condição de usada, haja vista que foi requerida e
deferida a sua simples transferência do REPETRO para o regime de
admissão temporária comum justamente para a realização de reparos no
estaleiro Mauá (obviamente, o pré-requisito para o deferimento deste
regime era que o bem fosse usado, como inclusive indicado no artigo 4o,
§4o, alínea ‘c’, da Instrução Normativa no 285/2003); (iii) o bem foi
detalhadamente descrito na DI no 09/0409577-5, inclusive com os anos de
construção e re-construção; (iv) o canal de conferência aduaneiro foi o
vermelho;
 Ou seja, não há dúvidas de que no momento oportuno foi exercido
amplamente o controle aduaneiro por parte da Receita Federal no presente
caso, como muito bem atestado no acórdão recorrido.

É o relatório.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10725.720119/2010-61

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores. O que concordo com o despacho de
admissibilidade de admissibilidade.

Ora, depreendendo-se da análise dos arestos, concordo com o despacho ao
trazer que “o colegiado do acórdão recorrido ao interpretar o art. 69, §1o da Lei n.o 10.833, de
2003 regulamentado pelo art. 711, III do RA/2009, entendeu que uma vez que a condição de
usada da mercadoria já fazia parte dos próprios procedimentos preparatórios para a emissão
do regime aduaneiro especial de admissão temporária, devidamente concedido pela autoridade
competente, a informação dessa condição na tela do SISCOMEX não se mostrou necessária
para o controle aduaneiro da mercadoria, o colegiado do acórdão paradigma indicado, decidiu
que era obrigação da interessada assinalar o indicativo relacionado à condição da mercadoria,
dado que efetivamente se tratava de material usado, visto que segundo a r. decisão, tal
informação, não era irrelevante ou prescindível, tratava-se de obrigação devidamente
estabelecida e, necessária ao controle aduaneiro, controle este exercido pela administração
fazendária, que por ato específico determinou que tal informação deveria ser prestada pelo
importador quando esta condição (material usado) se fizer presente.”

Sendo assim, demonstrada a divergência, conheço do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto ao mérito, considerando o meu entendimento sobre a matéria já
manifestado em sessões de julgamento, manifesto minha concordância com o acórdão recorrido
– o que peço licença para transcrever parte do voto da ilustre conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne:
“[...]
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10725.720119/2010-61

Por sua vez, o item 002 do Auto de Infração, "MULTA APLICÁVEL
SETOR ADUANEIRO NÃO PASSÍVEL DE REDUÇÃO" aplicada com fulcro
no art. 69, §1o da Lei n.o 10.833/2003 c/c art. 84 da MP 2.15835/2001 e no art.
711, III do RA/2009, foi mantida pela r. decisão recorrida pelo fato da
Recorrente ter deixado de informar no campo próprio da Declaração de
Importação no SISCOMEX a condição de material usado (tela da efl. 74).
Vejamos o exato teor do referido dispositivo regulamentar:
"Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.15835, de 2001, art. 84, caput; e Lei
no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
(...)
III quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado."
(grifei)
Contudo, observa-se que no presente caso a condição de produto usado
foi devidamente informada pelo importador no momento necessário para a
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, qual seja,
quando da solicitação e concessão do regime aduaneiro especial de admissão
temporária no processo 10730.002849/200973, em informação reiterada na
Declaração de Importação, seja no Campo "Dados Complementares" (efl. 22)
seja no campo de "Descrição da Mercadoria" (efl. 23).
Com efeito, em conformidade com a Portaria DECEX n.o 8/1991, a
importação de bens e materiais usados no Brasil é restrita, sendo cabível
apenas em hipóteses especificamente autorizadas. Os requisitos a serem
observados para a importação de bens usados são identificados pelos arts. 22
e 24 da referida Portaria, na redação vigente à época dos fatos autuados:
[...]
Exatamente para a identificação do controle aduaneiro dessas
mercadorias e bens usados que o art. 4o e Anexo Único da Instrução
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10725.720119/2010-61

Normativa n.o 680/2006 exige a informação da condição da mercadoria no
SISCOMEX.
Entretanto, atentando-se para o presente caso, possível verificar que a
importação realizada pela Recorrente não se enquadra nessa disciplina geral,
para a qual a informação no campo do SISCOMEX efetivamente se mostra
como necessária para o controle aduaneiro da mercadoria. Isso porque, no
presente caso, a condição de "usado" do bem importado pela empresa já era
uma condição prévia para a própria concessão do regime especial aduaneiro
de admissão temporária.
Com efeito, conforme requerimento acostado aos autos formulado em
conformidade com o art. 4o, X, da Instrução Normativa n.o 285/2003, vigente à
época, a Recorrente solicitou a concessão do regime aduaneiro especial
especialmente pelo fato do bem ser usado e precisar passar "por trabalhos de
beneficiamento, montagem, renovação e recondicionamento". Vejamos os
termos do requerimento:
"NAVIS DRILLING LTDA., com sede à Rua Acadêmico Paulo Sérgio de
Carvalho Vasconcelos Nr. 780, Granja dos Cavaleiros, CEP 27930260,
Macaé RJ, inscrita no CNPJ sob o Nr. 03.741.603/000132, neste ato
representada por seu Despachante Aduaneiro, requer seja concedido o
regime aduaneiro de Admissão Temporária para.a plataforma
denominada BORGNY DOLPHIN, nos termos do Art. 4o , inciso X, da
Instrução Normativa Nr. 285 /2003.
A plataforma em pauta passará por trabalhos de beneficiamento,
montagem, renovação e recondicionamento a serem realizados nas
dependências do Estaleiro Mauá S.A., com Sede a Rua Dr. Paulo
Frumencio, n° 28 Ponta D'Areia, CEP: 24.040290, Niterói RJ, inscrita
no CNPJ sob o Nr. 02.926.485/000174.
Com base no contrato de trabalho No. DDLRSBORGNY 09/01 firmado
entre a hora requerente e o Estaleiro Mauá, requer-se o prazo de 120
dias, para permanência da Plataforma em Admissão Temporária.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10725.720119/2010-61

Esclarece por oportuno que concluídos os trabalhos, a Plataforma será
transferida para execução de serviços contratados com a Petrobrás, em
regime de REPETRO." (efl. 130 grifei)
Ora, conforme indicado no art. 4o, §4o, 'c', da referida Instrução
Normativa n.o 285/2003, a operação de renovação ou recondicionamento
envolve necessariamente um "produto usado":
"Art. 4o Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária com
suspensão total do pagamento dos tributos incidentes na importação, os
bens destinados:
(...)
X
a
seu
próprio
beneficiamento,
montagem,
renovação,
recondionamento, acondicionamento ou reacondionamento; (...)
§ 4o Para os fins do disposto no inciso X:
I considera-se:
a) beneficiamento, a operação que importe em modificar, aperfeiçoar
ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o
acabamento ou a aparência do bem;
b) montagem, a operação que consista na reunião de produtos, peças ou
partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda
que sob a mesma classificação fiscal;
c) renovação ou recondicionamento, a operação que, exercida sobre
produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou
inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização; e
d) acondicionamento ou reacondicionamento, a operação que altere a
apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em
substituição da original, salvo quando destinada apenas ao transporte; e
II a aplicação do regime fica condicionada:
a) à existência de contrato de prestação de serviços; e
b) à apresentação, pelo interessado, da descrição detalhada do processo
industrial a ser realizado no País, bem assim da quantificação e
qualificação do produto resultante da industrialização." (grifei)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10725.720119/2010-61

Portanto, observe-se que no presente caso, a própria concessão do
regime de admissão temporária envolveu o reconhecimento pela fiscalização
da condição do bem como bem usado e a correspondente realização de
serviços de beneficiamento, renovação, montagem e recondicionamento.
[...]
Da mesma forma, a condição de bem usado foi igualmente identificada
no campo da "Descrição Detalhada da Mercadoria", que trouxe o ano de
construção da plataforma (1977), o ano de sua reconstrução (1992) e o agente
responsável pela reconstrução:
"Descrição Detalhada da Mercadoria
PLATAFORMA DE PERFURAÇÃO "BORGNY DOLPHIN", COM AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: NOME DA EMBARCAÇÃO: BORGNY
DOLPHIN BANDEIRA: SINGAPURA PORTO DE REGISTRO: SINGAPURA
NUMERO DE REGISTRO: 391243 ARMADOR: BORGNY DOLPHIN PTE
LTD OPERADOR LOCAL: NÂVIS DRILLING LTDA IMO Nr.: 8750534
INDICATIVO DE CHAMADA: 9VDG6 CLASSIFICADORA: DETNORSKE
VERITAS CLASSE ID:
10066 CLASSE: 1A1 COLUMN STABILIZED DRILLING UNIT DRILL
ANO
DE
CONSTRUÇÃO:
1977
ESTALEIRO
CONSTRUTOR:
RAUMAREPOLA, FINLÂNDIA ANO DE RECONSTRUCAO: 1992
ESTALEIRO RECONSTRUTOR: SADNES, NORUEGA
FUNCAO ESPECIFICA: PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO
TIPO DE EMBARCAÇÃO: PLATAFORMA SEMISUBMERSIVEL SISTEMA
DE POSICIONAMENTO: ANCORAS CAPACIDADELAMINA D' AGUA: 701
M CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 7620 M CARACTERÍSTICAS DA
UNIDADE: COMPRIMENTO TOTAL: 108,20m, BOCA: 67,36m, PONTAL:
36,58m,
CALADO
OPERACIONAL:
21,34m,
CALADO
DE
SOBREVIVÊNCIA: 19,50m, CALADO DE TRANSITO: 8,75m, COLUNAS: 4 X
7,92m DIÂMETRO / 4 X 5,79m DIÂMETRO / 2 X 5,79m DIA., TIPO "LÁPIS /
4 X 8/4m DIA, AUXILIARES, PONTOONS: 2 X 108 X 13 X 7m
DESLOCAMENTO
(LINHA
DE
DESCARGA):
24.184
TONELADAS
MÉTRICAS PESO LEVE (LIGHTSHIP): 12.532 tm TONELAGEM DE PORTE
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10725.720119/2010-61

BRUTO: 11.491 tm ARQUEAÇÃO BRUTA (ITC 69): 11.415 t ARQUEAÇÃO
LIQUIDA (ITC 69): 3.424 t ACOMODAÇÕES: 104 PESSOAS GERADORES
DE ENERGIA: 4 CONJUNTOS DE GERADORES LEROY SOMER, TIPO
LSA54VL106P, POTENCIA 2860 KVA A 1200 RPM, 600V/2752A/60HZ;
ACIONAMENTO DE CADA GERADOR E POR MOTOR DIESEL WARTSILA
12V200, COM POTENCIA DE 2800 bhp A 1200 RPM TORRE DE
PERFURAÇÃO: CONTINENTAL EMSCO 22BDD, CAPACIDADE DE
1.250.000LBS GUINCHO DE PERFURACACO: CONTINENTAL EMSCO C3,
COM 3 MOTORES ELÉTRICOS ASEA, TIPO LRF 35 IS FINGERBOARD:
CAPACIDADE DE 195 TUBOS DE PERFURAÇÃO, 12 COLARES, 10
TUBOS DE PERFURAÇÃO DE PESO ALTO BUCHA DE LINHA DE CABO:
SCANROPE, 38mm DIA, 3050m MESA ROTATIVA: CONTINENTALEMSCO
T4950, CAPACIDADE 725 TONELADAS EZY TORQUE: DRILLCO D
TORNEL: EMSCO L 650 MOITAO MÓVEL: EMSCO RA6067, CAPACIDADE
DE 590 TONELADAS PRATELEIRA DE TUBOS: MARITIME HYDRAULICS
IRON ROUGHNECK: MARITIME HYDRAULICS MH 1898 CABO CEGO
ANCORA: NATIONAL OILWELL E/B COMPENSADOR DE MOVIMENTOS:
SHAFFER CMC25600DA, CAPACIDADE DE 600.000 LB.CAVALETE
PORTAPOLIAS: SHAFFER, CAPACIDADE DE 600.000 LB. TOP DRIVE:
VARCO TDS4, CAPACIDADE DE 650 TONELADAS Qtde: 1 UNIDADE
VUCV: 207.692.705,0118310 DÓLAR DOS EUA" (efl. 23 grifei)
Ora, uma vez que a condição de usada da mercadoria já fazia parte dos
próprios procedimentos preparatórios para a emissão do regime aduaneiro
especial de admissão temporária, devidamente concedido pela autoridade
competente, a informação dessa condição na tela do SISCOMEX (acostada à
efl. 74) não se mostrou necessária para o controle aduaneiro da mercadoria.
Em outras palavras, o regime aduaneiro especial existente no presente
caso, que exigiu a prévia verificação da condição e natureza do bem
importado, afasta a relevância da informação no campo específico do
SISCOMEX da condição do bem, tendo a Recorrente corretamente procedido
com todas as informações necessárias para demonstrar a regularidade de sua
importação.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10725.720119/2010-61

Diante disso, não se vislumbra na hipótese a completa subsunção do fato
à norma necessária para a aplicação da penalidade, vez que a prestação de
forma incompleta de informação de natureza administrativa e comercial
(informação da condição de usado do bem no campo reservado do
SISCOMEX) não se mostrou "necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado."
A relevância da condição de usado do bem foi necessária para a
concessão do regime de admissão temporária no presente caso sendo que,
ultrapassada esta etapa, a informação do processo de concessão se mostrou
suficiente para o apropriado controle aduaneiro da mercadoria.
[...]
Com efeito, no presente caso, o dado incompleto quanto a condição da
mercadoria não se mostrou necessário para o controle aduaneiro da
mercadoria, admitido como o conjunto de medidas tomadas pelas Alfândegas
para assegurar a aplicação da legislação aduaneira. Em não se tratando de
bem usado no presente caso, sequer seria concedido o regime especial de
admissão temporária nos termos do legislação aduaneira.
Assim, mantenho aquela posição, reconhecendo a necessidade de
controle aduaneiro das operações, somente entendendo que, no presente caso,
considerando que a condição de bem usado foi essencial para a própria
concessão do regime de admissão, essa informação não se mostrou necessária
para o controle da importação quando da Declaração de Importação no
SISCOMEX, devendo ser afastada a penalidade aplicada. [...]”

Em vista de todo o exposto, no mérito, voto por negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10725.720119/2010-61

Fl. 328
DF CARF MF
Original